Tribunal: TJMT
Processo: 1018335-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018335-38.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Liquidação de Sentença n.o 1004660-28.2020.8.11.0037, movido por ELOI BRUNETTA, rejeitou as preliminares arguidas pelo Agravante, a saber: incompetência absoluta da Justiça Estadual e litisconsórcio passivo necessário.
Em suas razões recursais, o Banco Agravante informa que é imprescindível o chamamento ao processo da União e Bacen.
Sustenta que, diante a existência de litisconsórcio passivo necessário, deve ser declarada a incompetência da Justiça Estadual e, de conseguinte, a liquidação de sentença deve ser remetida à Justiça Federal.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do parágrafo único do artigo 1.015, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do mesmo codex.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ressai dos autos que o Agravado requereu liquidação de sentença prolatada em desfavor do Agravante em decorrência da sentença coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 da 3a Vara Federal/DF, confirmada pelo acórdão do RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 - DF (2012/0077157-3), que condenou o Agravante, além de outras medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores.
Com efeito, em que pesem às alegações do Banco Agravante, não entrevejo justificativa plausível que albergue a pretensão de reconhecimento da Justiça Federal como órgão judiciário competente para processar e julgar a demanda, tampouco há fundamento para justificar o litisconsórcio passivo necessário.
Nos termos do art. 275, caput, do Código Civil, o credor tem direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, não estando aquele atrelado à obrigatoriedade de receber de todos os entes/órgãos condenados, bastando que escolha um ou alguns deles para receber o que de direito.
À vista do exposto, pelo menos em princípio, não há falar na formação de litisconsórcio passivo necessário, assim como de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.
Dito em outras palavras, pelo menos nesta quadra de cognição preambular, os elementos colacionados ao caderno processual não se mostram suficientes para autorizar a concessão da medida pleiteada pelo Banco Recorrente, eis que não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano suscitado.
Frisa-se, por derradeiro, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Recorrente.
Diante disso, ausentes os requisitos, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora